Tribunal: TJDFT
Processo: 0007545-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. CRITÉRIO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM MANTIDO.
1. Não subsiste o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando se encontram acostadas aos autos robustas peças comprobatórias da materialidade e da autoria do delito.
2. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório se aliados às demais provas dos autos. Precedentes.
3. Esse TJDFT acolhe entendimento predominante na jurisprudência pátria no sentido de que o critério de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime, é razoável e adequado.
4. A valoração negativa da culpabilidade, em razão de terem sido encontradas duas armas de fogo de uso permitido, invade a elementar do próprio tipo, razão pela qual não deve ser considerada como exorbitante da normalidade.
5. O Critério de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime é o mais adequado, razão pela qual mantem-se o quantum de aumento operado na sentença, mesmo com o decote de uma circunstância.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.